Tribunal: TJMT
Processo: 1037124-43.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037124-43.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CLARA ELIS RODRIGUES OLIVEIRA - CPF: 060.005.951-07 (RECORRENTE), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), LORRAYNE MARTINS PALMA - CPF: 062.673.151-85 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0063-91 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1037124-43.2025.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): CLARA ELIS RODRIGUES OLIVEIRA.

Recorrida(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 26/02 a 02/03/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA À AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NATUREZA PUNITIVA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/1995, em razão da ausência da parte autora à audiência de conciliação realizada em ambiente virtual, condenando-a ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

A recorrente sustenta que não compareceu à audiência por instabilidade na conexão de internet e requer o afastamento da condenação em custas, ao argumento de impossibilidade financeira. Em contrarrazões, suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade e impugna a gratuidade da justiça. No mérito, pela manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se deve ser acolhida a impugnação à gratuidade da justiça; (ii) estabelecer se houve ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; e (iii) determinar se a ausência da parte autora à audiência de conciliação, sem comprovação de força maior, autoriza a extinção do feito com condenação em custas, ainda que beneficiária da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador rejeita a impugnação à gratuidade da justiça, pois o benefício foi anteriormente concedido e não há elementos que evidenciem a ausência dos requisitos legais para sua manutenção.

O colegiado afasta a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, uma vez que as razões recursais guardam pertinência com os fundamentos da sentença impugnada.

A Lei no 9.099/1995 impõe o comparecimento pessoal da parte às audiências, conforme o art. 51, I, e o Enunciado 20 do FONAJE, sendo a ausência causa de extinção do processo sem resolução do mérito.

A parte autora, embora devidamente intimada, não comparece à audiência de conciliação e não comprova que a ausência decorreu de força maior, condição exigida pelo art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/1995 para eventual isenção das custas.

O Enunciado 28 do FONAJE determina a condenação em custas quando o processo é extinto com fundamento no art. 51, I, da Lei no 9.099/1995.

A condenação em custas decorrente da ausência injustificada possui natureza punitiva e não é abrangida pelo benefício da gratuidade da justiça, conforme entendimento jurisprudencial citado.

Mantida a sentença, impõe-se a condenação da recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/1995, com suspensão da exigibilidade, nos moldes do art. 98, § 3o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência injustificada da parte autora à audiência de conciliação nos Juizados Especiais autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei no 9.099/1995.

2. A isenção das custas pela ausência à audiência exige comprovação de força maior, conforme art. 51, § 2o, da Lei no 9.099/1995.

3. A condenação em custas decorrente da extinção por ausência injustificada possui natureza punitiva e não é afastada pelo benefício da gratuidade da justiça.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 9.099/1995, arts. 9o, § 4o, 46, 51, I e § 2o, e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., ACJ 20030110622743, Rel. Nilsoni de Freitas, j. 05/10/2004, DJ 08/04/2005; TJMT, RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Rel. Juíza Lucia Peruffo, Turma Recursal Única, j. 16/07/2019, DJE 18/07/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 335234891, que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995.

Ainda, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado 28 do FONAJE.

Em sede recursal, a recorrente alega que sua ausência à audiência de conciliação, realizada em
02/07/2025 (ID 335234888)
, decorreu de problemas técnicos de acesso, consistentes na instabilidade da conexão de internet, o que a impossibilitou de ingressar na sala virtual.

Ao final, requer a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais, sob o argumento de que se encontra impossibilitada de arcar com o referido encargo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

Em contrarrazões, a recorrida suscita, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, além de impugnar o pedido de justiça gratuita. No mérito, rebate os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, por ser concedida na decisão prolatada no ID 335234897, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para sua concessão.

Ainda,
afasto

a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela reclamada, porquanto as razões recursais apresentadas pela autora guardam pertinência com os fundamentos da decisão proferida.

Compulsando os autos, verifica-se que a autora, embora devidamente intimada, não compareceu à audiência de conciliação realizada, em ambiente virtual,
na data de
02/07/2025, às 14h20 (ID 315489388).

Posteriormente, em
31/07/2025
, a magistrada singular prolatou sentença (ID 335234891), julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do Enunciado n.o 28 do FONAJE.

Inconformada com a decisão singular, a recorrente sustenta a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais, pleiteando o afastamento da referida condenação.

No caso em apreço, a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, verifica-se que a parte autora, apesar de devidamente intimada, deixou de comparecer à audiência de conciliação realizada nos autos (ID 335234888), bem como não apresentou justificativa para sua ausência.

Registre-se, ainda, que não houve comprovação de que a ausência da autora decorreu de circunstância de força maior, apta a possibilitar o afastamento da condenação em custas processuais, conforme dispõe o art. 51, § 2o, da Lei n.o 9.099/1995.

Art. 51. (...)

§ 2o No caso do inciso I deste artigo,
quando comprovar que a ausência decorre de força maior, a parte poderá ser isentada, pelo Juiz, do pagamento das custas.

O Enunciado no 20 do FONAJE dispõe:
O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório
. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

O artigo 51, inciso I, da Lei no 9.099/95, por sua vez, preceitua:

Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei:

I -
quando o Autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo
.

Dessa forma, a ausência da parte autora a qualquer das audiências do processo, no sistema da Lei no 9.099/95, é causa de extinção
sem
exame do mérito, cuja consequência há de ser obedecida, eis que resultante de disposição legal.

A propósito:

AÇÃO CÍVEL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA. CARTA DE PREPOSIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PRELIMINAR ACOLHIDA. 1. No âmbito dos Juizados Especiais o comparecimento pessoal das partes à sessão de conciliação e à audiência de instrução e julgamento é obrigatória, visto que a Lei de Regência prioriza as tentativas que objetivam a composição dos interesses em conflito. 2. A ausência do autor, pessoa física, não restou suprida pela presença do seu preposto, até porque a preposição se dá apenas para a pessoa jurídica, na inteligência do § 4o do art. 9o da Lei de Regência. 3.
O art. 51, inciso I, da Lei 9.009/95 comina como sanção à ausência do autor às audiências de conciliação
e instrução e julgamento a extinção do processo
. 4. Preliminar acolhida para reformar a sentença e julgar extinto o processo, sem julgamento do mérito.
(20030110622743ACJ, Relator NILSONI DE FREITAS, Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F., julgado em 05/10/2004, DJ 08/04/2005 p. 161) (grifei)

Ademais, a condenação ao pagamento das custas processuais encontra respaldo no Enunciado 28 do FONAJE:

ENUNCIADO 28
– Havendo extin
ção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas.

Cumpre consignar que a condenação ao pagamento das custas processuais, em razão da ausência injustificada da parte autora à audiência conciliatória, possui caráter punitivo,
não sendo, portanto, abrangida pelos benefícios da gratuidade da justiça
.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO –
AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO POR CONTUMÁCIA – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS – INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA
– APLICAÇÃO DO ART. 51, I, DA LEI No. 9099/95 –
ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – APLICABILIDADE DO ENUNCIADO 28 DO FONAJE – CONDENAÇÃO COM NATUREZA PUNITIVA – PUNIÇÃO QUE NÃO É ABARCADA PELA BENESSE
– CONTUMÁCIA CORRETAMENTE APLICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A parte Recorrente não compareceu à audiência de conciliação, malgrado tenha sido devidamente intimada e também não apresentou qualquer justificativa até a abertura dos trabalhos.

Segundo o Enunciado no 20 do FONAJE – Fórum Nacional dos Juizados Especiais: “O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.”

O Artigo 51, I, da Lei no 9.099/95 prevê a extinção do processo em razão da ausência da parte autora em qualquer das audiências: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo”.

Conforme o Enunciado 28 do FONAJE “havendo extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em custas”,
penalidade esta não abarcada pelo benefício da gratuidade da justiça
, conforme precedentes jurisprudenciais.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.
(TJMT - RI 1001644-82.2017.8.11.0001, Relatora Juíza LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 18/07/2019). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, conforme dispõe o artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa a sua exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026